Tribunal: STF
Processo: Rcl 52664
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADC Nº 58/DF. NA ORIGEM, NÃO COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 



    1. O Tribunal de origem não conheceu de agravo de instrumento em razão de vício formal – ausência de comprovação do depósito recursal, isto é, por falta de preenchimento dos requisitos formais relativos à admissibilidade recursal.



    2. Não houve, portanto, sequer a análise da matéria debatida nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, em julgamento conjunto, pelo que não há que se falar em estrita aderência temática entre o ato reclamado e o paradigma.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.